Tribunal: TJES
Processo: 0000075-61.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-61.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR REZINENTE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º NA FRAÇÃO MÁXIMA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Paulo Cesar Rezinente de Oliveira contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e 330 dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa busca a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a pequena quantidade de drogas apreendidas autoriza a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou comprovada a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, não havendo insurgência da defesa quanto à condenação.
5. A quantidade de droga apreendida (0,4 g de maconha e 3,6 g de cocaína) é reduzida, circunstância que, segundo entendimento consolidado do STJ, autoriza a modulação da fração redutora no patamar máximo, não sendo possível sua utilização cumulativa em mais de uma fase da dosimetria.
6. Redimensionada a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena do recorrente para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3.

Tese de julgamento
:

A quantidade reduzida de droga apreendida autoriza a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima, desde que não utilizada em fase anterior da dosimetria.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
PAULO CESAR REZINENTE DE OLIVEIRA
, inconformado com sentença que norteou sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo fixada a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 330 (trezentos e trinta) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa almeja a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima.

Muito bem.

Narra a denúncia que o apelante fora flagrado vendendo para terceiro 02 pinos de cocaína.

A autoria fora comprovada e não fora objeto de irresignação.

No que se refere a dosimetria, neste ponto a sentença merece reparos.

É que apesar da natureza e nocividade, revela-se ínfima quantidade de droga apreendida (
uma unidade de fragmento de 0,4 g maconha
e
2 unidades cocaína,
de
3,6 g
)
não conduz a diminuição de pena diversa da fração máxima.

Já se posicionou o STJ no sentido de que a
quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria. A quantidade de droga, por si só, não afasta necessariamente a aplicação do redutor,
e
serv
e
de parâmetro para modulação da fração de diminuição,
que, neste caso, deve ser a mais intensa.

Passo a redimensionar a pena:

Mantida a pena-base no importe de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Inaplicável atenuante em razão de pena-base fixada no mínimo legal.

Diminuo a pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado no importe de 2/3, fixando-a em definitivo em 01 ano e 08 meses de reclusão.

Mantenho o regime aberto como o inicial para cumprimento de pena e demais termos da sentença impugnada.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA, NOS TERMOS DESTA MINHA MANIFESTAÇÃO
.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.